Tribunal: TJDFT
Processo: 0755371-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755371-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACONCHEGO GRUPO DE APOIO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de embargos de declaração opostos por ACONCHEGO GRUPO DE APOIO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITARIA (ID 79586951) em face da decisão que indeferiu pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 79579863). A embargante sustenta, em suma, omissão no julgado, ao argumento de que a decisão não teria apreciado pedido subsidiário de fixação de prazo exíguo de 24 (vinte e quatro) a 48 (quarenta e oito) horas para manifestação do Distrito Federal. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Os embargos de declaração merecem acolhimento apenas para fins de integração, sem efeitos modificativos. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, a omissão apontada consiste na ausência de apreciação do pedido subsidiário formulado nas razões recursais. Com efeito, a embargante requereu, de forma subsidiária ao pedido de concessão da tutela de urgência recursal, que fosse fixado prazo de 24 (vinte e quatro) a 48 (quarenta e oito) horas para manifestação do Distrito Federal sobre a pendência dos pagamentos, o que, de fato, não foi expressamente enfrentado na decisão embargada, sendo devida a sua integração para suprir a omissão identificada. Não obstante, quanto ao mérito do pedido subsidiário, verifico que não assiste razão à embargante. Isso, porque, no caso em exame, a complexidade das questões envolvidas na liberação dos repasses objeto do Termo de Colaboração demanda análise detalhada por parte do ente público, que não se mostra possível em caso de estipulação de prazo exíguo para fazê-lo. A decisão embargada consignou a necessidade de esclarecimentos sobre aspectos relativos a finanças, orçamento e planejamento, a existência ou não de pendências documentais ou irregularidades na execução do objeto, e a comprovação da comunicação administrativa prévia com o órgão gestor da parceria. Como se vê, a matéria em discussão exige o fornecimento de informações por diversas secretarias e unidades do ente público, o que, evidentemente, não seria viável em prazo de 24 (vinte e quatro) a 48 (quarenta e oito) horas. De fato, a redução do prazo para manifestação, nos moldes pretendidos pela embargante, comprometeria a própria confiabilidade da resposta do Distrito Federal e inviabilizaria a adequada instrução do processo com os elementos necessários ao julgamento do mérito recursal. A urgência social invocada pela embargante, embora relevante, não justifica a supressão do contraditório regular, cuja observância é essencial para decisão sobre a matéria debatida. Ademais, persiste o fundamento relativo ao periculum in mora inverso consignado na decisão embargada. Conforme documentos anexados nos autos, o atraso nos repasses atinge outras entidades do terceiro setor no Distrito Federal, de sorte que eventual concessão açodada e indevida de medida liminar, têm potencial para gerar efeito multiplicador de judicialização de demandas por parte das demais organizações em situação análoga, o que poderia comprometer a gestão orçamentária e financeira do Distrito Federal. Assim, o prazo ordinário para apresentação de contraminuta, previsto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, mostra-se adequado, proporcional e necessário às peculiaridades do caso, permitindo resposta fundamentada do ente público sem prejuízo à celeridade processual. DISPOSITIVO Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração para integrar a decisão embargada, suprindo a omissão identificada, e, no mérito do tópico omitido, INDEFIRO o pedido subsidiário. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator